Tribunal: STF
Processo: ARE 1512063
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a seguinte ementa (fl. 3, Doc. 6):



    “PRECATÓRIO. Execução de sentença. Saldo devedor. Opção pela adoção do Regime Especial de pagamento instituído pela Emenda Constitucional nº 62/20009. Administração da conta criada para pagamento do precatório a cargo do Presidente do Tribunal de Justiça. Determinação de expedição de ofício requisitório em aditamento ao precatório originário, para pagamento do saldo devedor. Determinação que não implica afronta à “ordem cronológica”, em razão da opção pelo regime especial previsto no art. 97 do ADCT da CF. Inexistência de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Agravo não provido.”



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, § 8º, da CF/1988, bem como ao art. 97, §15, do ADCT (Doc. 8).



    De início, narra que o acórdão recorrido “determinou o prosseguimento da execução e por entender que o crédito está inserido no regime especial de acordo como disposto no §15 do artigo 97, da ADCT determinou a comunicação por ofício ao DEPRE do valor apurado para que seja providenciado o pagamento da insuficiência do precatório nos termos da Emenda Constitucional n.º 62/10, sem a necessidade de expedição de novo precatório” (fl. 8, Doc. 8). 



    Ressalta que a “decisão recorrida é semelhante a determinação de expedição de precatório complementar, que é inconstitucional, nos termos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1098” (fl. 8, Doc. 8). 



    Aduz que “o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal acrescido pela Emenda Constitucional 62/09 disciplina que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago” (fl. 20, Doc. 8). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão para “que seja determinado o cancelamento do “aditamento” expedido (que na verdade não passa de um Precatório Complementar), com consequente determinação de expedição de novo ofício requisitório para o pagamento da insuficiência” (fl. 21, Doc. 8). 



    Ato contínuo, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 266 da repercussão geral (Doc. 11).



    Em seguida, a Presidência da Seção de Direito Público determinou envio do processo ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema 266 da repercussão geral - Citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar (Doc. 13).



    Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 16): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECATÓRIO. Execução de sentença. Saldo devedor. Opção pela adoção do Regime Especial de pagamento instituído pela Emenda Constitucional nº 62/20009. Administração da conta criada para pagamento do precatório a cargo do Presidente do Tribunal de Justiça. Determinação de expedição de ofício requisitório em aditamento ao precatório originário, para pagamento do saldo devedor. Determinação que não implica afronta à “ordem cronológica”, em razão da opção pelo regime especial previsto no art. 97 do ADCT da CF. Inexistência de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Agravo não provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 605.481/SP (Tema nº 266). Inaplicabilidade. Acórdão mantido.“



    Na sequência, em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 279 e 282 do STF (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 22), a parte refuta a incidência dos referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 266, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que ”não houve determinação de expedição de precatório complementar, mas de simples aditamento ao precatório original para o pagamento do saldo devedor (…)” (Doc. 16, fl. 7).



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, fixada no sentido de ser possível a expedição de precatório complementar na hipótese de depósitos insuficientes, sem a necessidade de nova citação da Fazenda Pública.



    Nesse sentido:



     



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



     1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



     2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.466.730-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.



     1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



     2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



     3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, DJe de 28/11/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente